Tribunal: TCU
Processo: 010.812/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com anteprojeto de Decisão Normativa que fixa, para o exercício de 2021, os coeficientes individuais de participação no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag), versando sobre o anteprojeto de decisão normativa que fixa, para o exercício de 2021, os coeficientes individuais de participação no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), de que trata a alínea "a" do inciso I do art. 159 da Constituição Federal, considerando que cabe ao TCU efetuar o cálculo das quotas referentes aos fundos constitucionais especificados no art. 161, parágrafo único, da Constituição Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, nos termos do inciso VI do art. 237 do Regimento Interno do TCU; 9.2. aprovar o anteprojeto de decisão normativa que fixa, para o exercício de 2021, os coeficientes individuais de participação no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), de que trata a alínea "a" do inciso I do art. 159 da Constituição Federal, acompanhado dos seguintes anexos: Anexo I: FPE - Coeficientes de participação dos Estados e do Distrito Federal; Anexo II: FPE - Memória de cálculo dos coeficientes; Anexo III: FPE - Nota explicativa. 9.3. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) que alerte as Secretarias do Tribunal nos estados sobre a necessidade de encaminhar imediatamente à Semag eventuais contestações apresentadas com base no art. 292 do Regimento Interno do TCU, para retificação dos coeficientes individuais de participação publicados, relativos ao FPE do exercício de 2021, independentemente da data de recebimento; 9.4. dar ciência deste acórdão e da decisão normativa aprovada aos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, ao Ministro de Estado da Economia e aos Presidentes do Banco do Brasil S/A e da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 9.5. arquivar o presente processo.